Tribunal: CARF
Processo: 10865.002370/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002370/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.400 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
JOAO DAMAS DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
TRANSAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO DE RENDA.
Não tendo o sujeito passivo comprovado o caráter indenizatório das verbas
recebidas mediante transação extrajudicial após término da relação de
emprego, o montante recebido sujeita-se à incidência do imposto de renda, sem
que seja necessário perquirir acerca de sua boa-fé.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOÃO DAMAS DE SOUZA
contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro –
DRJ/RJI –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$221.302,56
(duzentos e vinte e um mil, trezentos e dois reais e cinquenta e seis centavos), em razão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002370/2009-10
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002370/2009-10

omissão de R$396.615,10 (trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quinze reais e dez
centavos), pagos pela ELI LILLY DO BRASIL LTDA., no ano-calendário 2005. (f.13)
Após a expedição de duas cartas solicitando informações e provas documentais
acerca do rendimento omitido (f. 27/28 e 44) – ambas devidamente cumpridas – “vide”
manifestações às f. 30/43 e 50/54), lavrado o auto de infração e apresentada impugnação (f.
61/65) alegando ter a verba cariz indenizatório.
A DRJ concluiu que os valores recebidos não tinham natureza indenizatória,
visto que na Escritura de Transação, a empresa ELI LILLY DO BRASIL
(...) nega, de forma categórica, a possibilidade da ocorrência de
qualquer tipo de dano eventualmente causado à saúde do
interessado durante o tempo em que este prestou serviços em suas
dependências, tendo, inclusive, submetido o autuado a exames
clínicos e laboratoriais que sequer constataram algum tipo de lesão
à sua saúde (...).” (f. 79)
Colaciono a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ESCRITURA
DE
TRANSAÇÃO.
NATUREZA
JURÍDICA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DE IRPF.
Rendimento recebido em decorrência de transação extrajudicial
realizada com ex-empregador através de escritura pública, em que
restou acordado o pagamento de “reparação” por serviços
prestados e eventuais desgastes e inconvenientes sofridos pelo
contribuinte, caracteriza-se como rendimento tributável. A
incidência do imposto independe da denominação do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (f. 75)
Intimado do acórdão apresentou, em 07/01/2014, recurso voluntário (f. 89/101)
robustecendo doutrinária e jurisprudencialmente a alegação formulada em sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 43 do Código Tributário Nacional prevê a incidência do imposto de
renda sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; ou proventos de qualquer natureza,
assim entendidos os acréscimos patrimoniais não considerados como renda. Dessa forma, verbas
de caráter indenizatório, ou seja, aquelas que apenas recompõem o patrimônio da pessoa lesada
ao compensar o dano sofrido, não estão sujeitas à incidência do imposto de renda. Como bem
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002370/2009-10

aponta o recorrente, a Súmula no 498 do Superior Tribunal de Justiça determina que “[n]ão
incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.”
Fixadas essas premissas, passo à análise do cariz da verba, oriunda de escritura
de transação firmada entre o recorrente e seu outrora empregador, a ELI ELLY DO BRASIL
LTDA – “vide” f. 35/38.
De acordo com o retromencionado documento,
I - Que, a LILLY manteve fábrica, em Cosmópolis/SP, onde
produziu., entre outros produtos químicos, defensivos agrícolas,
unidade que não mais é sua, alienada, como foi, a terceiros; II -
Que, o FUNCIONÁRIO trabalhou na mencionada fábrica por
alguns anos, surgindo, a seu ver, a possibilidade de estar acometido
de doença profissional decorrente do período de tempo ali
trabalhado, com seqüelas para sua saúde considerada no todo de
sua expressão biopsíquica; III - Que, a LILLY não reconhece ou
admite possa ter havido qualquer diminuição ou restrição à
saúde do FUNCIONÁRIO decorrente do período em que a ela
prestou serviços, convicção em que sempre esteve e que neste
ato expressamente reitera; IV - Que, nos termos de instrumento
particular de pré-acordo para o estudo da viabilidade de
eventual futura transação firmado no dia 03 de setembro de
2004, o FUNCIONÁRIO se submeteu aos exames clínicos e
laboratoriais que foram julgados úteis e convenientes de
acordo com o melhor critério médico, tendo todos resultado
negativos no tocante à possível contaminação por metais
pesados e parcialmente inconclusivos quanto à existência ou
não de outra eventual lesão à saúde do FUNCIONÁRIO,
considerada no todo de sua expressão biopsíquica; V - Que,
tendo presentes os resultados dos exames clínicos e laboratoriais,
considerados por ambas as partes como a base técnico/científica
para a análise das questões objeto da presente escritura, tal a
consciência do papel que exerce como agente do bem estar social e
de modo muito especial, por considerar como parte de seu
compromisso como empresa, como sempre se tem pautado, agir
como fator de harmonia e de paz, a LILLY está de acordo em
fazer pagamento de caráter reparatório ao FUNCIONÁRIO,
tendo em vista os anos de serviço a ela prestados, pelos
eventuais
desgastes
e
inconvenientes
que
afirma
e
eventualmente possa ter experimentado em sua saúde;
VI – Que, através da presente escritura e melhor forma de
direito as partes estão justas e contratadas para concluir a
transação, nos termos dos arts. 840 e seguintes do Código Civil,
sobre a alegada ocorrência de lesão à saúde do
FUNCIONÁRIO em virtude de ter trabalhado para a LILLY,
com o objetivo específico de prevenir e pôr termo mediante
concessões recíprocas a todo e qualquer litígio entre si existente
ou que eventualmente possa surgir em torno da existência ou
não de comprometimento da saúde do FUNCIONÁRIO e, bem
assim, no tocante a todas as reivindicações de caráter
indenizatório que a qualquer tempo o FUNCIONÁRIO
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002370/2009-10

pudesse, a qualquer título, pleitear; (f. 35/36; sublinhas deste
voto)
Malgrado conste estar sendo feito “pagamento de caráter reparatório” (f. 35), o
§1o, do art. 43, do CTN dispõe que a incidência do imposto independe da denominação dada à
receita ou ao rendimento. No caso, a empresa “(...) não reconhece ou admite possa ter havido
qualquer diminuição ou restrição à saúde do FUNCIONÁRIO decorrente do período em que a
ela prestou serviços, convicção em que sempre esteve e que neste ato expressamente reitera” (f.
35), além de ter o recorrente se submetido a exames clínicos e laboratoriais “(...) tendo todos
resultado negativos no tocante à possível contaminação por metais pesados e parcialmente
inconclusivos quanto à existência ou não de outra eventual lesão à saúde do FUNCIONÁRIO,
considerada no todo de sua expressão biopsíquica.” (f. 35) Conforme expresso na avença, seu
objetivo especifico [é] de prevenir e pôr termo mediante
concessões recíprocas a todo e qualquer litígio entre si existente
ou que eventualmente possa surgir em torno da existência ou não
de comprometimento da saúde do FUNCIONÁRIO e, bem assim,
no tocante a todas as reivindicações de caráter indenizatório que a
qualquer tempo o FUNCIONÁRIO pudesse, a qualquer título
pleitear. (f. 36; sublinhas deste voto)
Ao contrário do que afirma o recorrente, não é cogitada a regularidade da
transação realizada entre a recorrente e a empresa ELI LILY DO BRASIL LTDA, vez que o art.
840 do Código Civil é claro e prever que “[é] lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o
litígio mediante concessões mútuas.” Por cuidar de direito patrimonial disponível, simplesmente
optou por ganhar menos, em prol da imediata liberação financeira. Como dito, o que se afere,
para fins tributários, é a natureza da verba. E, no caso, não me convenço que seja ela
indenizatória.
Como acertadamente aponta o recorrente, o Ato Declaratório PGFN no 09 de
20/12/2011 “(...) não possui força de lei capaz de surtir efeitos jurídicos a ponto de restringir o
entendimento de que indenizações pagas a título de dano moral devam ser, obrigatoriamente,
pagas sob crivo do Poder Judiciário.” (f. 97) Entretanto, no presente caso, por ter se submetido a
exames médicos que, conforme consta na transação, sequer apontaram resultado positivo, não
vislumbro qual seria o dano a ser reparado.
Tanto o col. Superior Tribunal de Justiça quanto este Conselho têm
entendimento no sentido de que, em acordos trabalhistas, não havendo especificação quanto à
natureza e o valor de cada parcela paga, submete-se o total recebido à incidência do imposto de
renda. Confira-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
-
IRPF.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
VERBAS
DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
DE
TRABALHO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDAÇÃO DOS VALORES. ACORDO FIRMADO
ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO
DE INDÉBITO FISCAL. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
ACORDO
DAS
PARTES.
IMPOSSIBILIDADE.
(...)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002370/2009-10

5. A regra, portanto, aponta no sentido de que advinda
disponibilidade econômica ou jurídica, incide, sobre a renda ou
provento, o tributo correspectivo, sendo certo que qualquer
exceção deve decorrer de lei, que por seu turno reclama
interpretação literal.
6. In casu, em reclamação trabalhista, houve condenação da ex-
empregadora ao pagamento de verbas rescisórias de contrato de
trabalho, em que parte das parcelas era passível de incidência do
imposto de renda e outras não, porquanto abrangidas pela norma
isentiva.
Não
obstante,
supervenientemente,
as
partes
homologaram acordo na Justiça do Trabalho, em um
"montante global", que incorporou as diversas verbas devidas,
houve recolhimento do imposto de renda, que o autor pretende
restituir.
7. Na impossibilidade de separar os valores no tocante a cada
verba, para aferir o caráter indenizatório ou não, impõe a
incidência do Imposto de Renda sobre o todo, porquanto a
isenção decorre da lei expressa, vedada a sua instituição por
vontade das partes, através de negócio jurídico. (...) (STJ. Resp
no 958736/SP, Rel Min. Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 06/05/2010, DJe de 19/05/2010; sublinhas deste voto).

Registro que foi inclusive editada Orientação Jurisprudencial de no 368 da SDI-
I do Tribunal Superior do Trabalho que corrobora ser devida a contribuição sobre o valor total do
acordo homologado em juízo, independentemente do reconhecimento de vínculo de emprego, se
não há discriminação das parcelas sujeitas à incidência da contribuição previdenciária. Tal
orientação pode, a meu aviso, ser aplicada mutatis mutandis em relação à espécie tributária que
hora se discute. Se a homologação de acordo entre as partes, evidentemente, não tem o condão
de modificar o fato gerador da obrigação tributária, o mesmo pode ser dito acerca da transação
que ora se aprecia. Ainda que se diga que todo o montante avençado vise reparar um dano,
excertos colhidos do próprio documento põem em xeque tal enquadramento, pelas razões já
explicitadas.
Por fim, a alegação de que “(...) em nenhum momento agiu em deszelo para
com o Fisco Federal, uma vez que não omitiu seus rendimentos, mas apenas, caso mantida a
acusação fiscal, declarou valores recebidos em local inapropriado de sua declaração” (f. 100) não
afasta a ocorrência de fato gerador consubstanciado na aquisição da disponibilidade econômica.
Para fins da cobrança de tributos, independente a intenção do agente, razão pela qual despiciendo
perquirir acerca da boa-fé do sujeito passivo.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.400 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002370/2009-10

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital